Tribunal: STF
Processo: ARE 1300618
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de Embargos de Declaração (Vol. 37) opostos pela Associação dos Aposentados da Fundação CESP (AAFC), em face da decisão que conheceu do seu Agravo para dar provimento ao Recurso Extraordinário. No julgado monocrático, confirmou-se a tutela cautelar deferida na Pet 7340-MC e decidiu-se condenar os recorridos a (I) manter o pagamento dos beneficiários admitidos até o dia 13 de maio de 1974, da mesma forma que vinham percebendo até a data do julgamento das Apelações Cíveis interpostas nos processos conexos, bem como (II) quitar as diferenças devidas a esses beneficiários no período de janeiro/2004 a agosto/2005, corrigidas monetariamente.
    Nas razões dos declaratórios, a AAFC sustenta que há omissão no julgado em relação à condenação imposta às embargadas acerca dos seguintes pontos:
    (a) “pagamento das diferenças devidas também no período de agosto a novembro/2017 (4 meses), em que os associados da embargante tiverem seus benefícios igualmente reduzidos, da mesma forma em que ocorreu entre janeiro/2004 a agosto/2005”, uma vez que a decisão de concessão da tutela de urgência proferida, em 9/11/2017, na PET 7.340-MC, determinando o restabelecimento do pagamento integral dos benefícios somente foi cumprida em dezembro de 2017, sem a quitação das diferenças retroativas àquele primeiro período acima mencionado; 
    (b) acerca da “condenação em juros moratórios sobre todas as diferenças devidas nesses dois períodos (janeiro/2004 a agosto/2005; e agosto a novembro/2017)”, a decisão embargada deixou de incluir também os juros moratórios devidos desde a citação inicial (arts. 395 e 405 do CC); 
    (c) “considerando que o débito em questão será cobrado integralmente da ISA/CTEEP, empresa privada de capital estrangeiro (Colômbia), que não goza de nenhuma prerrogativa ou subsídio do poder público, sendo inclusive dela a responsabilidade contratual assumida perante os beneficiários em relação às parcelas suprimidas, os juros de mora deverão ser fixados à taxa anual de 12% (doze por cento)”, pois “a embargante, por força da faculdade legal que confere ao credor o direito de exigir o crédito de qualquer um dos devedores solidários (CC, art. 275)”, exigirá exclusivamente da embargada ISA/CTEEP a satisfação dos créditos de seus associados; e 
    (d) “fixação dos ônus sucumbenciais [no percentual máximo de 20%], especialmente dos honorários advocatícios em favor dos advogados da associação embargante sobre o valor total da condenação”, atentando-se que a sucumbência não envolve a fazenda pública, na medida em que “o embargado ESTADO não será chamado ao pagamento da condenação”, e ponderando-se a complexidade do trabalho e o tempo exigido dos patronos ao longo de 16 anos nas Justiças Comum e Trabalhista, em todas as instâncias (TST, STJ e STF), inclusive obtendo liminares que culminaram por reduzir em favor dos embargados as despesas com os consectários legais, que incidirão apenas sobre 24 meses de diferenças remuneratórias. 
    Em contrarrazões, a FUNCESP (Vol. 40) sustenta, em suma, que deve ser definitivamente excluída da relação jurídica objeto da lide, haja vista ter sido demonstrado que não é responsável financeira em relação aos benefícios da complementação de aposentadoria e de pensão decorrente da Lei 4.819/1958, nem que está obrigada a processar a folha de benefícios respectiva. Por conseguinte, não pode sofrer nenhum dos efeitos da condenação (principal e juros). Além disso, não há que se falar em honorários advocatícios, sobretudo porque essa verba não foi fixada nas instâncias de origem. 
    A CTEEP (Vol. 54), por sua vez, em sua resposta aos embargos de declaração, defende que nenhuma responsabilidade lhe pode ser imposta, por não ter praticado qualquer ato ilícito ensejador da pretendida reparação, pois o único que deu causa à condenação foi o Estado de São Paulo. Por isso, diz ser irrazoável a intenção declarada pela AAFC de executar a condenação somente contra a CTEEP. Aduz que, nesta ação, não foi formulado pedido de pagamento de verbas no período compreendido entre janeiro de 2004 a agosto de 2005, sendo qualquer decisão nesse sentido extra petita.
    Já o Estado de São Paulo argumenta que o pedido para o “pagamento de diferenças devidas também no período de agosto a novembro/2017” não foi veiculado nem na petição inicial, nem nos recursos interpostos. Defende que a condenação atinente ao principal e aos juros moratórios deve ser dirigida exclusivamente à CTEEP, única responsável por todas as diferenças devidas. Aponta que descabe falar em fixação de honorários advocatícios em favor da parte autora, pois os ônus sucumbenciais foram afastados na origem com base no art. 18 da Lei 7.347/1985. 
    É o relatório. Decido.
    No que tange ao item “a” dos embargos de declaração (pagamento das diferenças devidas também no período de agosto a novembro/2017 (4 meses), não há omissão na decisão embargada. A informação de que a determinação contida na PET 7.340-MC, para o restabelecimento do pagamento integral dos benefícios, somente foi cumprida em dezembro de 2017, sem a quitação das diferenças retroativas, é fato novo, trazido só agora, nos presentes declaratórios. 
    De qualquer forma, caso sobrevenha o trânsito em julgado do julgamento de procedência do pedido inicial, valores devidos pelo comprovado descumprimento à decisão na Pet 7.340 poderão ser cobrados na fase de cumprimento de sentença.
    Houve omissão unicamente em relação à condenação aos juros moratórios e aos ônus sucumbenciais. 
    Consoante se constata do acórdão proferido na Ação Coletiva Apelação Cível 0002104-44.2016.8.26.0053 ("AÇÃO COLETIVA"), juntado às fls. 1-57, Vol. 29, dos autos eletrônicos da Pet 7340-MC, o Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação da AAFC, mantendo-se, no mais, a sentença que condenou a Associação ao pagamento das despesas da verba honorária fixada em 20% sobre o valor atribuído à causa (fl. 23, Vol. 28, dos autos eletrônicos da Pet 7340-MC).
    Logo, impõe-se suprir a omissão para fazer constar no dispositivo da decisão embargada o seguinte: 
    “Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º e § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para confirmar a tutela cautelar deferida na Pet 7340-MC, e condenar os recorridos a (I) manter o pagamento dos beneficiários admitidos até o dia 13 de maio de 1974, da mesma forma que vinham percebendo até a data do julgamento das Apelações Cíveis interpostas nos processos conexos, bem como (II) quitar as diferenças devidas a esses beneficiários no período de janeiro/2004 a agosto/2005, corrigidas monetariamente, acrescidas de juros moratórios desde a citação.
    Invertam-se os ônus de sucumbência. ”
    No mais, ausentes omissão, contradição, ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos, além do esclarecimento aqui apresentado.
    Diante do exposto, ACOLHO, EM PARTE, OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, na forma da fundamentação supra.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente